Tribunal: TJSP
Processo: 1105477-88.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE COBERTURA SECURITÁRIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O CORRETO DESLINDE DO FEITO – PRELIMINAR AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
CONTRATO DE SEGURO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE COBERTURA SECURITÁRIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O CORRETO DESLINDE DO FEITO – PRELIMINAR AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO SEGURADO - ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXAME QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – EMPRESA RÉ QUE NÃO LOGROU DEMONSTRAR A ALEGADA MÁ-FÉ DO SEGURADO – DEVER DE COBERTURA SECURITÁRIA QUE RESULTOU CONFIGURADO NOS AUTOS – PEDIDO ALTERNATIVO DIRECIONADO A LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA AUTORA EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) – CASO DOS AUTOS QUE RETRATA HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO UNITÁRIO, FAVORECENDO TODOS OS BENEFICIÁRIOS DO SEGURO CONTRATADO - ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, UMA VEZ QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.